Tribunal: TJDFT
Processo: 0032526-26.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0032526-26.2015.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DO CARMO AZEVEDO DE OLIVEIRA RECORRIDO: INES ALVES DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA EMBARGANTE. PROTEÇÃO DA LEI No 8.009/90. NÃO COMPROVADA. PENHORA MANTIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Compete à parte embargante, ao suscitar a impenhorabilidade do bem, fazer prova da inexistência de outros imóveis, e por consequência, da proteção legal, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, do Código de Processo Civil. 2. Inexistindo nos autos documentos necessários a inferir que o imóvel está protegido pela impenhorabilidade estampada na Lei no 8.009/90, não há que se falar em desconstituição da penhora. 3. A mera alegação de que se trata de bem de família não leva à impenhorabilidade do imóvel, se não restar prova evidente da respectiva afirmação. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1o da Lei 8.009/90, e enunciado 486 da Súmula do STJ, sustentando a impenhorabilidade do bem de família objeto dos autos. Colaciona julgados do STJ em amparo à sua tese. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida postula, que sejam arbitrados honorários sucumbenciais recursais e aplicada multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo diante da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada transgressão ao artigo 1o da Lei 8.009/90. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que, “inexistindo nos autos documentos necessários a inferir que o imóvel está protegido pela impenhorabilidade estampada na Lei no 8.009/90, não há que se falar em desconstituição da penhora” (ID 13709265). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no REsp 1838802/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à suposta ofensa ao enunciado 486 da Súmula do STJ, porquanto “‘Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula’ (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019). Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). No que tange aos pedidos de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, e de condenação em litigância de má-fé, não encontram amparo nesta sede, uma vez que o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional. Assim, não conheço dos pedidos, devendo as questões serem submetidas ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004